Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600682-10.2020.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
11/02/2022
Número: 0600682-10.2020.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 24/11/2021
Processo referência: 0600682-10.2020.6.16.0111
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600682-
10.2020.6.16.0111 que julgou desaprovadas as contas de Sidney Aparecido Lima, relativas às
Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, no município de Telêmaco
Borba/PR, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e 74, III, da Resolução TSE nº23.607/2019,
integrada pela sentença que conheceu dos Embargos de Declaração e, no mérito, deu-lhe
provimento para suprir a omissão apontada conforme fundamentação, vez que o parecer técnico
(ID 91067054) detectou omissão de receitas e gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53,
da Resolução TSE n. 23.607/2019. Intimado a justificar a omissão de receitas e gastos eleitorais
consistente na movimentação de recursos (arrecadação de receitas e pagamento de despesas) que
não transitaram na conta bancária específica, no valor de R$ 100,00 (cento reais), ao fornecedor
Monte Alegre Comercio de Combustíveis Ltda., com CNPJ 08.942.712/0001-31 (ID 91067054), o
candidato deixou transcorrer o prazo in albis. Em razão disso, o parecer técnico conclusivo (ID
95126804) foi pela desaprovação das contas, assim como o parecer do Ministério Público Eleitoral.
Verificou-se que a irregularidade acima apontada representa 6,60% dos recursos financeiros
utilizados na campanha do candidato e afronta o art. 14 da Resolução TSE. (Prestação de contas
apresentadas pelo candidato Sidney aparecido Lima, referente à Eleições Municipais de 2020, em
que concorreu ao cargo de Vereador, no município de Telêmaco Borba/PR, pelo partido PODEMOS
- PODE face à omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução
TSE n. 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SIDNEY APARECIDO LIMA VEREADOR
(RECORRENTE)
FLAVIO FLORES JUNIOR (ADVOGADO)
SIDNEY APARECIDO LIMA (RECORRENTE)
FLAVIO FLORES JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
828
10/02/2022 18:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.373

RECURSO ELEITORAL 0600682-10.2020.6.16.0111 – Telêmaco Borba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SIDNEY APARECIDO LIMA VEREADOR
ADVOGADO: FLAVIO FLORES JUNIOR - OAB/PR54248-A
RECORRENTE: SIDNEY APARECIDO LIMA
ADVOGADO: FLAVIO FLORES JUNIOR - OAB/PR54248-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO
DE CONTAS – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE
A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA APROVAR
AS CONTAS COM RESSALVAS.

1. A existência de divergência entre os dados dos fornecedores constantes
da prestação de contas e as informações constantes da base de dados da
SRF, quando não prejudicar a análise das contas, não enseja, por si só, a
sua desaprovação.

2. Recurso parcialmente provido para aprovar as contas aprovadas com
ressalvas.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Num. 42877828 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:52:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018520095600000041851849
Número do documento: 22021018520095600000041851849

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SIDNEY APARECIDO LIMA,
candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, contra sentença proferida pelo Juízo
da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR, que julgou desaprovadas as suas contas.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a diferença apurada entre a
despesa declarada e a nota fiscal apresentada (R$ 0,09) não tem o condão de motivar a
desaprovação das contas, dada sua total irrelevância.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar as suas
contas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral e,
no mérito, pelo seu parcial desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
razão da existência de divergência entre os dados dos fornecedores constantes da
prestação de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas de campanha é mapear todos
os recursos e receitas arrecadadas em uma campanha eleitoral, assim como as despesas
efetuadas para esse fim, com vistas a empregar o maior grau de transparência possível à
campanha eleitoral em foco, bem como proporcionar um controle por parte da Justiça
Eleitoral.

Segundo o recorrente, houve mero equívoco no preenchimento das
informações. Para comprovar a alegação, juntou a seguinte NF:

Num. 42877828 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:52:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018520095600000041851849
Número do documento: 22021018520095600000041851849

Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que esta é a única NF emitida
pela empresa Monte Alegre Comércio de Combustíveis LTDA. em nome do prestador.

Portanto, tem-se que não houve omissão de despesa, mas somente mero
erro no preenchimento dos dados relativos ao gasto, eis que constou, equivocadamente,
na presente prestação de contas, a contratação de despesa no valor de R$ 100,00,
enquanto deveria ter registrado a quantia de R$ 100,09.

Destaco que a simples divergência no registro de valores pagos não tem o
condão de macular todo o conjunto da contabilidade em exame, na medida em que houve
o registro da despesa (ids. 42806861 e 42806853), bem como dos recursos utilizados
para pagamento do gasto pelo candidato, razão pela qual não há se falar em prejuízo à
análise.

Destarte, concluo que esta falha atrai somente a aposição de ressalva, não
ensejando, por si só, a desaprovação das contas.

Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para aprovar as
contas com ressalvas.
Num. 42877828 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:52:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018520095600000041851849
Número do documento: 22021018520095600000041851849

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto
para, no mérito, dar-lhe parcialmente provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600682-10.2020.6.16.0111 - Telêmaco Borba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
SIDNEY APARECIDO LIMA VEREADOR, SIDNEY APARECIDO LIMA - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): FLAVIO FLORES JUNIOR - PR54248-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 111ª
ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877828 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:52:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018520095600000041851849
Número do documento: 22021018520095600000041851849